Tribunal: STF
Processo: RHC 263163
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Habeas Corpus nº 950.221/SP (e-doc. 48).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, ante a prática do crime do art.33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. Pedido de revisão criminal foi indeferido, sendo protocolado, em seguida, o citado habeas corpus no STJ.



    3. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de violação aos arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, e aos arts. 240, §2º, 244 e 157 do Código de Processo Penal. Aponta a ilegalidade da busca pessoal e veicular que deu origem à prova incriminadora. Argumenta que a abordagem se baseou unicamente no fato de o recorrente estar em veículo estacionado, em local conhecido por tráfico de drogas, sem qualquer denúncia específica, indício objetivo ou elemento concreto que configurasse a fundada suspeita exigida pela lei. Afirma tratar-se de inferência subjetiva, fundada em impressões genéricas e no “tirocínio policial”, o que torna a prova ilícita e atrai a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Cita precedentes no sentido da nulidade de revistas pessoais ou veiculares realizadas sem justa causa, frisando que a constatação posterior de situação de flagrância não convalida a ilegalidade originária. 



    4. Requer o reconhecimento da nulidade arguida, com a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    7. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, referindo aos pronunciamentos das instâncias ordinárias, bem delineou os contornos do caso submetido à análise:



    “No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 34-37 – grifei): 



    Por conseguinte, assim constou do v. Acórdão: 



    [...] 



    Tanto na fase extrajudicial, quanto em Juízo, estoriam exatamente a ação, em correspondência de detalhes e unicidade de entendimento. 



    A testemunha policial Dirceu descreve que realizavam patrulhamento de rotina em localidade conhecida pela exploração do tráfico de drogas, quando avistou um veículo estacionado e decidiu realizar a abordagem. Relata que o acusado ocupava a posição do motorista, enquanto o corréu ocupava o assento do passageiro (“carona”). 



    O Policial narra que nada foi encontrado em poder dos indivíduos, mas, no interior do automóvel VW/Fox, na gaveta situada sob o banco do motorista, localizaram quinze invólucros de maconha, dezoito pinos e um papelote de cocaína, além de vinte micropontos de LSD e um frasco de lança-perfume, assim como valores em dinheiro e uma máquina de cartão de crédito. Dirceu informa que não conhecia os réus, nem havia recebido denúncia a respeito deles, mas afirma saber que o acusado já havia sido preso pela Força Tática da Polícia Militar. O Policial Militar Rafael fornece declarações em igual sentido. Confirma a ação policial, em especial a abordagem dos indivíduos e a apreensão das substâncias entorpecentes, localizados sob o banco do motorista, em local de fácil acesso ao acusado. [...] 



    Analisando-se os autos, não se vislumbra nulidade em razão da alegada ilegalidade da revista pessoal/veicular do acusado sem a “fundada suspeita”, pois, como indicado na exordial acusatória (fls. 101/102, dos autos originários), o acusado, ora Peticionário, e seu comparsa, estavam em atitude visivelmente suspeita, em local conhecido como ponto de comércio espúrio. 



    O art. 244 do Código de Processo Penal é suficientemente claro ao apontar que a busca pessoal será permitida, independentemente de mandado, sempre que houver fundada suspeita de que o sujeito esteja de posse de armas, objetos ou papeis que constituam corpo de delito. No caso em apreço, ao menos a princípio, as circunstâncias fáticas demonstraram a existência dessa suspeita fundada. 



    Ademais, as suspeitas dos Policiais foram devidamente confirmadas com o efetivo e incontestável encontro dos entorpecentes no interior do veículo conduzido pelo ora Peticionário. 



    Nesse diapasão, evidente que a diligência empreendida foi realizada com o devido amparo da Lei. Em síntese, não houve qualquer transgressão a direito constitucionalmente garantido.



    Ao que se nota, portanto, a busca veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque os policiais, em patrulhamento de rotina, notaram um veículo estacionado com dois indivíduos dentro, o que gerou a fundada suspeita de que os acusados estariam na posse de material ilícito, porquanto a área é conhecida como ponto de tráfico de drogas. Diante disso, decidiram realizar a abordagem veicular, tendo sido apreendidos 15 invólucros de maconha, 18 pinos e um papelote com cocaína, 20 micropontos de LSD, 1 frasco de lança-perfume, bem como valores em espécie e uma máquina de cartão de crédito.” (e-doc. 49, grifos nossos) 



    10. Consoante se observa, as buscas realizadas pelos agentes policiais não se deram de forma aleatória, mas decorreram da constatação de que o veículo ocupado pelo recorrente encontrava-se estacionado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, circunstância que, segundo as instâncias antecedentes, configurou fundadas razões para a abordagem. Desse modo, reconhecida a justa causa para a diligência e confirmada a suspeita inicial pela apreensão de entorpecentes e outros objetos relacionados à traficância, não há que se falar em ilegalidade na atuação policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude das provas obtidas.



    11. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



 




    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator